Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703231-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASTER EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO DA SILVA VIEIRA, ANDRESSA SCAPINI KONZEN, FERNANDO AUGUSTO FINOTTI FRAUSINO, DAVID FERREIRA DE MELO, SANDRA MONICA DE JESUS DE MELO, DAWSON RICARDO LOPES DE OLIVEIRA, GILMARA BENTO E SILVA LOPES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FINOTTI FRAUSINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASTER EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, proposta em desfavor dos agravados, FRANCISCO DA SILVA VIEIRA E OUTROS, que distribuiu o ônus da prova de modo dinâmico. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, requer, a concessão do efeito suspensivo para que seja declarada a sua desicumbência quanto ao ônus da prova, que ora recai sob si, de forma integral, sob pena de prejuízo irreparável. Explica que a distribuição dinâmica do ônus da prova não pode gerar encargo impossível ou excessivamente difícil. Na origem, buscam os agravados na ação principal de indenização a reparação dos danos materiais e morais advindos dos danos causados em seus móveis, eletrodomésticos e na rede elétrica do apartamento, após forte chuvas no local quando a agravante fazia a reforma e substituição do telhado do condomínio residencial onde residem. Porém, em decisão de saneamento ficou decidido a incumbência do Agravante em provar que não houve os danos nos bens apontados pelos agravados, tais como colchões, mesas, lustres, rede elétrica, sofás, eletrodomésticos e eletrônicos. Aduz a agravante que o juiz a quo interpretou que o fato das imagens mostrarem que os bens estavam em ambiente afetado pela chuva, seria suficiente para comprovar os danos. Porém, como os bens estão em poder dos autores não se sabe se foram danificado ou somente molhados, ou com simples limpeza, higienização, secagem já seriam suficientes para evitar a substituição, especialmente porque o berço, roupas, armários e outros móveis, bastava a secagem. Pediu a concessão de medida para suspender a decisão. Preparo regular (ID 22909366). É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2], do CPC, ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Somada a inexistência de perigo iminente, a concessão de agravo de instrumento para a situação analisada poderia ensejar o esvaziamento do objeto da ação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. INVIABILIDADE. ESVAZIAMENTO DO OBJETO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. 1. A averbação para dar conhecimento da existência do pedido declaratório tem aptidão para assegurar eventual direito das agravantes caso ocorra alienação dos bens após a publicidade da demanda no folio real de domínio público, não se mostrando imprescindível a decretação de indisponibilidade. 2. As questões inerentes ao mérito da demanda principal e/ou aquelas não analisadas na decisão agravada não podem ser objeto de insurgência no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1242323, 07268675620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Dessa forma, não verificada, nessa fase inicial num juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Todavia, não se pode perder de mira que para o recebimento da indenização por danos materiais há necessidade da comprovação efetiva dos prejuízos materiais sofridos, e, obviamente, a comprovação da substituição ou da imprestabilidade dos bens ditos danificados por parte dos autores da ação principal, ainda que por imagens, sem o qual não se pode falar em danos materiais. Importante frisar que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021, 09:40:17. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator